Tribunal: STF
Processo: RE 447461
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
   MORA.
Matéria que tem natureza infraconstitucional, devendo ser
   apreciada pelo Juízo da execução. Nesse mesmo sentido, entre
   outros, o RE 277.427-AgR, Relator Ministro Moreira Alves; e o RE
   321.371-ED, Relator Ministro Ilmar Galvão.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte
   agravada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
   ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
   recolhimento do valor respectivo, na forma do § 2º do artigo 557
   do Código de Processo Civil.